Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709610-56.2022.8.07.0018 DECISÃO 1. Em resposta à decisão id 67285674, esclarecem os apelantes que, além das partes que já obtiveram a gratuidade de justiça, apenas Cleudes Maria Correia Araujo permanece nos autos (id 67906349), ocasião em que pleiteiam, igualmente em relação a ela, a concessão da gratuidade de justiça, anexando documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência (ids 67907666-67907672). Na mesma oportunidade, pleiteiam os recorrentes o sobrestamento do feito, tendo em vista a admissão do processamento dos Embargos de Divergência no RESP 1301935/DF. O DF, por sua vez, peticiona - id 67996090, sustentando a ocorrência da preclusão lógica, haja vista que o pagamento das custas processuais é ato incompatível com o requerimento do benefício, impugnando a gratuidade de justiça deferida à Clotilde Maria da Conceição, Cleuton Melo Rocha, Cleusa Maria Nunes de Lima e Cleonides Maria Pereira Mizael na decisão de id 67285674, ao fundamento de que os recorrentes não preenchem os requisitos para a sua obtenção. 2. Reconsidero a decisão id 67285674, no tocante a Cleonice Maria Pinto Magalhaes, Cleusa Pereira Soares, Cleuza Aparecida dos Santos Coura, Cleuza Mendes dos Santos e Clevison Alves de Lacerda, porquanto excluídos do feito, conforme decisão de id 63177454. No que se refere a Cleudes Maria Correia Araujo, embora os documentos apresentados (ids 67907666-67907669) refiram-se a Cleudes Maria Correia Machado, nota-se que o CPF é idêntico, de sorte que os considero para efeito de comprovação da hipossuficiência. Tenha-se presente que a cópias da declaração de IR e extratos bancários atualizados (ids 67907666-67907668; 67907669-67907670) revelam rendimentos líquidos inferiores a cinco (05) salários-mínimos, portanto, defiro a gratuidade de justiça a Cleudes Maria Correia Araujo. Conforme assinalado na decisão id 67285674, os recorrentes somente pleitearam a gratuidade no apelo (id 63178534), ocasião em que os credores alegam que não podem suportar, sem prejuízo das próprias subsistências ou de sua família, os custos financeiros do processo e deixam de efetivar o depósito, descabendo falar, portanto, em preclusão lógica. Rejeito a impugnação à gratuidade de justiça, conferida conforme decisão 67285674 aos apelantes Clotilde Maria da Conceição, Cleuton Melo Rocha, Cleusa Maria Nunes de Lima e Cleonides Maria Pereira Mizael, ante a comprovação de que não podem suportar os custos financeiros do processo. Manifeste-se o DF sobre a petição de id 67906349, sobre a suspensão do feito, em razão do processamento dos Embargos de Divergência no RESP 1301935/DF. Intimem-se. Após conclusos. Brasília, 26 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR